Tribunal: STF
Processo: AI 300490
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O despacho agravado - e a competência para julgar o
agravo de instrumento é do relator, com a possibilidade de
interposição, pelo vencido, do agravo para o colegiado (art. 545 do
C.P.C.) - não feriu evidentemente nenhum dos direitos
constitucionais invocados pela agravante, porque, fundando-se em
orientação já firmada pelo Plenário desta Corte no RE 146.615, se
reportou evidentemente aos fundamentos desse precedente que este
Supremo Tribunal Federal teve como suficientes para adotar a
orientação que adotou e da qual não divergiu o acórdão recorrido
extraordinariamente.
Agravo a que se nega provimento.